Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. tutela antecipada. impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de n. 0762792-94.2021.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
[...] Recebo a inicial e emenda retro, já com as respectivas alterações do polo passivo e valor da causa no Sistema PJe.
Preliminarmente, deixo de conhecer da concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.
Dispensado o relatório (art. 38, caput, da Lei 9.099/95).
DECIDO.
A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o).
A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível.
Na exordial, em síntese, a autora afirma que em virtude do falecimento de seu esposo, o Policial Militar Rubens de Castro Gomes, matrícula no 05963-6, falecido na inatividade em 13/08/2013, passou a receber pensão militar.
Sustenta que à época do falecimento de seu esposo, a requerente percebia a pensão militar em virtude do falecimento de seu genitor Mariano Cieslak, 1o Tenente do Exército, falecido em 11/10/1997.
Esclarece que quando da solicitação da pensão militar de seu esposo, renunciou expressamente a pensão militar que recebia de seu genitor, sendo excluída da folha de pagamento a contar de 13/08/2013, conforme faz prova a Escritura Pública Declaratória anexa, ID. 109938915.
Informa que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, no dia 25 de agosto de 2021, proferiu decisão nos autos no 00600-0000.3459/2021-20 considerando ilegal a pensão que estava percebendo a requerente, por entender que não seria possível acumular uma aposentadoria com duas pensões militares.
Suscita cerceamento do direito de defesa, em violação ao artigo 5o, LV, da CF/88, pois não teria sido notificada para apresentar contraditório no âmbito administrativo.
Em sede de tutela de urgência, requer seja reconhecida a nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e, por consequência, que seja reestabelecida a pensão militar que vinha percebendo em virtude do falecimento de seu esposo, Rubens de Castro Gomes.
Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido.
Registra-se que a decisão do TCDF goza de presunção de legalidade e só comporta anulação se eivada de vício de ilegalidade na sua constituição. Logo, a pretensão voltada para a decretação da nulidade do ato depende da cabal demonstração de existência de vício no procedimento, o que não se vislumbra em análise perfunctória.
Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento.
Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO [...]

2. Na via do presente agravo de instrumento, a agravante afirma que “a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, é completamente ilegal, pois foi contrária a realidade dos fatos, sendo que desde o dia 13 de agosto de 2013, a agravante não percebe nenhum valor oriundo da pensão de seu genitor, conforme destacado pelo Comando da 11a Região Militar do Exército. Desta feita, não se tinha nenhum motivo para considerar como ilegal a concessão do benefício anteriormente concedido”.
3. Acrescenta que “a agravante não foi devidamente intimada para apresentar defesa no processo que tramitou perante o TCDF, conforme consta na Manifestação do Órgão Instrutivo – SEFIPE/TCDF”
4. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência “para que seja reconhecida a nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, e por consequência, oficiada a Polícia Militar do Distrito Federal, para que seja reestabelecida a pensão militar em favor da agravante, que se encontrava percebendo em virtude do falecimento de seu esposo Rubens de Castro Gomes”.
5. No mérito, a reforma da decisão atacada com a confirmação da tutela antecipada.
6. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
7. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
8. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
9. No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992.
10. Lado outro, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
11. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.